Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-30.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE REVEL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados segundo as necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos resultantes do dever de sustento dos pais para com os filhos devem ser fornecidos por ambos os genitores, na proporção dos recursos de cada um, tendo por finalidade atender ao custeio de formação e educação do filho.
3. A pensão fixada na sentença deve ser mantida, pois atende parcialmente às necessidades do menor, que é adolescente e possui despesas presumíveis, enquanto o genitor recebe aposentadoria por invalidez de módico valor.
4. Apelação não provida. Unânime.